Tribunal: TJDFT
Processo: 0710775-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDNFC Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio Número do processo: 0710775-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANTONIO DAS GRACAS DA CUNHA JUNIOR AUTORIDADE: JUIZA MONIKE DE ARAUJO CARDOSO MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ANTÔNIO DAS GRAÇAS DA CUNHA JÚNIOR (OAB/DF 68.791) e DIEGO BANDEIRA ALVES DOS SANTOS (OAB/DF 45.712), em favor de UANDERSON DE SOUZA NASCIMENTO, em face de suposta coação ilegal decorrente da decisão proferida pelo juízo do Núcleo de Audiência de Custódia do Distrito Federal, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Narra a inicial que o paciente UANDERSON DE SOUZA NASCIMENTO teve sua prisão preventiva decretada em 17/3/2025, em audiência de custódia na qual não esteve presente, sendo a decisão fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, por suposta prática dos crimes previstos no artigo 129, §13, e artigo 147, §1o, ambos do Código Penal, combinados com o artigo 5o, III, da Lei 11.340/2006. Afirma a Defesa que o paciente se encontrava hospitalizado em razão de fratura na perna e necessitando de cuidados médicos contínuos, tendo a nobre Juíza responsável determinado expressamente que sua condução à audiência de custódia deveria ocorrer apenas após plena recuperação de sua saúde, conforme previsto no art. 1o, § 4o, da Resolução 213/2015 do CNJ. Sustenta, contudo, que a decisão judicial foi desrespeitada, pois no dia 20/3/2025, o paciente foi encaminhado diretamente ao CDP da Papuda, sem realização da audiência de custódia e sem a submissão ao exame médico no IML, o que, segundo a impetração, configura flagrante constrangimento ilegal. Aduz ainda que o paciente é primário, possui endereço fixo, exerce trabalho lícito, e é responsável pelos cuidados e sustento do filho menor, circunstâncias que indicam ausência de risco à ordem pública ou à instrução criminal. Por fim, requer a concessão da ordem, liminarmente, com a expedição de alvará de soltura, ainda que sob imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, caso não seja concedida a liberdade, requer a remoção do paciente para unidade hospitalar adequada, realização de audiência de custódia com urgência, submissão a exame médico pericial no IML e notificação à autoridade coatora para prestar informações. É o brevíssimo relatório. Decido. Nos termos do artigo 4o, incisos, I e IV, da Portaria GPR no 1516/2024, compete ao Desembargador plantonista apreciar “pedido liminar em habeas corpus” ou quaisquer outras “medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”. Reconhecida a urgência, passa-se à análise. No que tange à necessidade da prisão preventiva, no exame superficial possível no presente remédio constitucional, verifica-se que estão presentes os requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti, consubstanciado na existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou evidenciado mediante o Inquérito Policial n.o 411/2025-33a DP, Ocorrência Policial n.o 1404/2025-20a DP, processo n.o 0702826-82.2025.8.07.0010, medidas protetivas n.o 0702825-97.2025.8.07.0010. O periculum libertatis também restou comprovado, em decorrência da gravidade dos atos perpetrados, os autos revelam a ocorrência de lesão corporal, ameaça grave e indícios de cárcere privado, praticados no contexto de violência doméstica. A vítima relatou agressões físicas anteriores, inclusive com uso de faca, além de estrangulamento, comportamentos reiterados e impulsionados por ciúmes excessivos, sentimento de posse e uso de álcool. No formulário de avaliação de risco, foi assinalado que as ameaças vinham se intensificando nos últimos meses, e que a vítima se encontrava em estado de verdadeiro pânico, diante do receio fundado de nova agressão física grave. Neste contexto, a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, com acerto, converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 27/31): No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de lesão corporal e séria ameaça proferida contra a vítima. Há notícia também de possível delito de cárcere privado. O contexto é de extrema gravidade, ante a reiteração de violência perpetrada pela vítima. Em formulário de avaliação de risco, a vítima assinalou existência de ameaças anteriores, inclusive com faca, lesões com estrangulamento, ciúme excessivo, sentimento de posse, ameaças mais frequentes nos últimos meses, tudo potencializado pelo uso de álcool. Registro que o combate à violência doméstica foi pensado pelo legislador dentro de um microssistema diferenciado, dissociado do sistema do Código de Processo Penal. Não à toa que foi tratada a necessidade de prisão preventiva em diploma apartado e específico. Por isso, reitero que o fator preponderante na violência doméstica é o fator risco, independentemente da pena abstratamente cominada, independentemente de reincidência e de prévia aplicação de medidas protetivas de urgência. Desse modo, a vítima está em verdadeiro pânico com as condutas do autuado, estando em sério risco de ter a sua integridade física violada de forma mais grave, conforme informações do questionário preenchido. Tais circunstâncias indicam que outras medidas cautelares não são suficientes para impor o distanciamento entre autor e vítima. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de UANDERSON DE SOUZA NASCIMENTO, nascido em 18/11/1994, filho de FLORINDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO e de CARMELITA DE SOUZA NASCIMENTO, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que O conceito de ordem pública não se limita a prevenir tão somente a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social. (Acórdão n.991240, 20170020002457HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2017, Publicado no DJE: 06/02/2017. Pág.: 684/692). Nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, as decisões proferidas foram claras e devidamente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guardam as decisões pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 115623/SP, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe de 28/06/2013). O fato de o paciente ser primário, possuir endereço fixo, exerce trabalho lícito, e é responsável pelos cuidados e sustento do filho menor, por si só, não impede a constrição cautelar, quando estiverem presentes os requisitos que a autorizam, como é o presente caso. Conclui-se, portanto, que não há se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes, como bem fundamentado pelo d. magistrado a quo. Ademais, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Quanto à alegada ilegalidade relativa à ausência de apresentação do custodiado na audiência de custódia, em razão de sua hospitalização, importa esclarecer que nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a sua ausência não enseja nulidade da prisão preventiva, senão vejamos: 3. No tocante à alegação de ilegalidade da prisão por ausência de apresentação do preso na audiência de custódia, as instâncias de origem justificaram que o acusado estava hospitalizado no dia designado para o ato processual. Segundo o entendimento do STJ, "A conversão da prisão em flagrante em preventiva supera eventual irregularidade pela não realização da audiência de custódia, que, no caso, não foi feita, uma vez que o paciente estava hospitalizado em consequência da empreitada criminosa" (HC n. 509.038/RR, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a T., DJe 20/8/2019). (AgRg no RHC n. 206.521/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025.) III. Razões de decidir 3. A não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta nulidade automática da prisão, desde que respeitadas as garantias processuais e constitucionais. 4. A audiência de custódia foi realizada em data possível, com a presença do Ministério Público, do custodiado e de seu advogado, não sendo constatada ilegalidade. 5. A decisão de conversão do flagrante em prisão preventiva foi fundamentada no preenchimento das condições do art. 312 do CPP, sendo proporcional e indispensável. 6. A gravidade concreta da conduta e a periculosidade do acusado justificam a manutenção da prisão preventiva para acautelar a ordem pública. IV. RECURSO DESPROVIDO (RHC n. 186.849/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 25/11/2024.) Ademais, salienta-se que a MM Juíza determinou que “SEJA PROVIDENCIADA a condução do preso para a audiência de custódia imediatamente após restabelecida sua condição de saúde, conforme previsto no art. 1o, § 4o, da Resolução no 213, CNJ, devendo ser ele submetido a exame ad cautelam no IML” (fl. 30). No entanto, conforme relatado pelo impetrante, já houve o restabelecimento da condição de saúde do paciente e encaminhamento direto ao CDP, sem a realização de nova realização de audiência de custódia, conforme se verifica dos autos do processo no 0702826-82.2025.8.07.0010. Desse modo, a fim de prevenir futura nulidade decorrente de cerceamento de defesa e considerando o possível descumprimento da determinação judicial, determino a imediata realização de nova audiência de custódia com a presença do acusado, bem como o encaminhamento do paciente para exame médico no IML, para aferição de suas condições de saúde, nos termos fixados na decisão de origem. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar vindicada, para determinar a imediata realização de audiência de custódia e para encaminhar o paciente para exame médico pericial no IML, para aferição de suas condições de saúde, devendo ser atendido imediatamente pelo agente público ou autoridade policial que esteja custodiando o Paciente acima identificado, bem como pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia do Distrito Federal. Atribuo à presente força de ofício e de mandado. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de março de 2025 09:30:51. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora